Tribunal: TCU
Processo: 029.050/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, atual Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, tendo por fundamento a não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União àquela municipalidade, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social no exercício de 2014. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos, condenando-o ao pagamento das quantias originais abaixo discriminadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a do efetivo recolhimento, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Assistência Social, na forma prevista na legislação em vigor: Data Valor (R$) 08/08/2014 35.000,00 06/01/2014 12.000,00 27/02/2014 12.000,00 20/03/2014 12.000,00 22/04/2014 12.000,00 15/05/2014 6.000,00 21/05/2014 3.207,56 21/05/2014 1.859,23 17/07/2014 12.000,00 23/10/2014 153,07 23/10/2014 770,68 23/12/2014 30.000,00 26/12/2014 8.172,00 30/12/2014 9.800,00 23/10/2014 0,33 23/10/2014 130,73 18/02/2014 11.000,00 20/02/2014 14.000,00 11/03/2014 10.000,00 14/03/2014 5.000,00 10/04/2014 20.000,00 10/04/2014 10.000,00 11/04/2014 12.000,00 06/06/2014 10.000,00 10/06/2014 17.000,00 18/07/2014 13.800,00 23/12/2014 30.000,00 26/12/2014 11.500,00 30/12/2014 26.000,00 23/10/2014 123,84 18/02/2014 1.000,00 08/08/2014 50.000,00 11/08/2014 15.000,00 12/08/2014 15.000,00 13/08/2014 10.000,00 14/08/2014 10.000,00 15/08/2014 14.000,00 20/08/2014 10.000,00 23/12/2014 15.000,00 26/12/2014 21.000,00 30/12/2014 5.200,00 9.2. aplicar ao Sr. Arnóbio Rodrigues dos Santos a multa capitulada nos arts. 19, caput , e 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (artigo 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, nos termos do § 7° do art. 209 do Regimento Interno/TCU, para a adoção das medidas que entender cabíveis, bem assim ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, para ciência.